Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA-POUPANÇA. ARTIGO 833, X, DO CPC. ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE.
1. O artigo 833, inciso X, do CPC prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários mínimos.
2. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança – quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras – afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro.
3. No caso dos autos, a agravada não demonstrou a contento que a utilização da conta poupança era destinada somente à reserva financeira, ônus que lhe competia. 3.1. Ao analisar os extratos bancários de conta poupança anexados aos autos, referentes aos meses de agosto e setembro de 2021, não é possível descartar eventual ocorrência de desvirtuamento da conta, já que dali não se pode verificar se houve ou não eventual movimentação bancária.
4. Inexistindo nos autos elemento comprobatório suficientemente apto a atestar que os valores depositados em conta poupança decorrem de proventos de natureza salarial ou remuneratória, não há qualquer óbice à penhora de quantia necessária ao pagamento do débito
5. Recurso conhecido e provido.